Tribunal: STF
Processo: ARE 1468543
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São de São Paulo interpôs agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE ANUIDADES DA OAB. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. As contribuições, chamadas de anuidade, devidas pelos advogados inscritos na OAB possuem nítido caráter tributário, tal como veiculado no art. 3º do CTN, sendo que em momento algum o STF decidiu, expressamente e nesse ponto, de modo diverso. A consideração sobre ser a OAB uma ‘autarquia especial’ não muda a natureza jurídica das anuidades devidas ao órgão.



    2. A questão já não comporta dissenso depois do recente julgado do pleno do STF que resultou no saber: ‘É inconstitucional a suspensão realizada por Tema nº 732 conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária’ (Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020 - destaquei). Isso se deu em ambiente onde foram declarados inconstitucionais a Lei 8.906/1994, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, § 2.



    3. Ora, em dicção que passa muito ao longo do mero ‘obter dictum’, o STF e por isso a reconheceu que as anuidades devidas à OAB têm natureza tributária inadimplência dessas anuidades não pode provocar a suspensão do exercício profissional pois isso ensejaria ‘sanção política’ para forçar o devedor ao pagamento, prática odiosa há muito repelida pela Suprema Corte (Súmulas 70, 323 e 547).



    4. Assim sendo, resta claro que as anuidades devidas à OAB são - como sempre foram - tributos, sem nenhuma relevância para essa natureza jurídica a concepção que se faça da natureza da própria OAB. Como consequência, a execução dos débitos se faz perante o Juízo Federal de Execuções Fiscais.



    5. Agravo interno não provido.” 



    O recorrente sustenta no apelo extremo violação dos artigos 5º, inciso XIII, e 109, inciso I, da Constituição Federal. 



    Alega que 



    “Prevalece, por exemplo, até agora, no STF o entendimento firmado na ADI 3026/DF, ou seja, que a OAB é entidade da sociedade civil, que não se confunde com os conselhos profissionais, que não integra a administração direta ou indireta do Estado, sendo certo que não há como enquadrar as execuções relativas às anuidades da OAB dentro da disciplina do artigo 1º da Lei nº 6.830/80.” 



    Defende, ainda, que



    “Embora a Ordem dos Advogados do Brasil seja entidade de serviço público sui generis, não restam dúvidas de que a competência privativa para a presente demanda é da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Paulo, conforme já consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 258 com Repercussão Geral.”



    Decido.



    Inicialmente, no que diz respeito à natureza jurídica da anuidade e à Justiça competente para julgamento do feito, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 732 e 258, respectivamente).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



     



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, observa-se que o artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo não provido. 1. O inciso IX do art. 109 da Constituição Federal carece do efetivo prequestionamento, sendo certo que não foi objeto de embargos declaratórios para sanar eventual omissão no julgado recorrido, o que atrai o enunciado das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. O Tribunal de origem decidiu a questão com base na legislação infraconstitucional, qual seja, o art. 9º, inciso III, alínea d, do Código Penal Militar. Logo, a violação da Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 3. Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 843,3.724/SE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 10/02/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A alegada violação constitucional, ventilada apenas no recurso extraordinário, constitui incabível inovação de fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 926.484/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente